Tribunal: STF
Processo: RE 85918
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-04-19
Data de publicação: 1977-04-19

Ementa:
PROFESSOR SECUNDARIO VITALICIO. EXTINÇÃO DE DISCIPLINA. - REGENCIA
DE AULAS DE DISCIPLINA AFIM E COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA DE TRABALHO
SEMANAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO LOCAL. DECISÃO QUE NÃO CONTRARIOU
A GARANTIA CONSTITUCIONAL DA VITALICIEDADE. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.